Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025223-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO –
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 1025223-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 193396663, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Município de Cuiabá
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

A Agravante, em síntese, aponta que, o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal não é absoluto, e pode ser relativizado, como no caso dos autos, em que foi ofertado bem livre de qualquer ônus, e que satisfaz a execução.

Registra, também, a recusa por parte da Fazenda Pública deve partir de alguma fundamentação, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, aduz que a execução deve seguir à luz do que preceitua o princípio da menor onerosidade, logo, a aceitação dos bens seria o método menos gravoso para o prosseguimento, e eventual conclusão do processo.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada, para a aceitação dos bens ofertados a garantir o crédito exequendo.

A municipalidade, no ID no 205970680, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 193396663, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Município de Cuiabá
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

Abstrai-se que, a Agravante sustenta a necessidade do recebimento do seguro-garantia, uma vez que, embora exista embaraço, no primeiro documento, foi apresentado endosso, a corrigir o equívoco apresentado; sustenta, também, que, a Fazenda Pública não justificou sua recusa; e há necessidade de a execução prosseguir da maneira menos onerosa ao Devedor.

Pois bem.

É necessário registrar que, a Fazenda Pública, em autos de Execução Fiscal, pode rejeitar o seguro-garantia, desde que esta prática se dê sob justificativa plausível.

Compreende-se que, esta justificativa pode se dar pela simples dedução de existirem bens preferíveis, à luz do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, além de uma peculiaridade dos autos, qual seja, o fato de a apólice apresentar identificação incorreta, eis que aponta o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e não o Município de Cuiabá.

O referido dispositivo legal abarca a ordem de preferência de bens a serem conscritos pela Fazenda Pública, e esta leva em consideração a
liquidez
dos referidos, a fim, então, de que o crédito seja satisfeito de maneira mais simples.

Veja-se, agora, a lista de preferência disposta no artigo 11 da LEF:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Registrou-se, alhures, que o Exequente deve justificar a recusa, e, no feito originário, apontou que não constava seu nome no seguro-garantia, mas terceiro, alheio aos autos, logo, a recusa se revela plausível, ante a jurisprudência pátria, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, a recusa por esta colocação é devida.

Veja-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. GARANTIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO CADIN E SERASA. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80. Assim, não obstante o precatório seja um bem penhorável, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de tal bem, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC (REsp 1.090.898/SP, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 31.8.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ).

[...]

(AgInt no AREsp 1168812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018).

Nesta toada, mais uma vez, não é possível ignorar a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pelo que, é relativa à aplicação do princípio da menor onerosidade.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 193396663, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024